Tribunal: TJBA
Processo: 0366454-17.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0366454-17.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAURÍCIO SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado Maurício Santos Miranda em relação aos crimes previstos no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O Juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores e a prescrição virtual ou em perspectiva quanto ao delito de tráfico de drogas, determinando o trancamento da ação penal.

3. Os fatos ocorreram em 15 de julho de 2013, quando o acusado, juntamente com um corréu e um adolescente, foi flagrado transportando substâncias entorpecentes (13 pedras de crack, 49 trouxinhas de maconha e 155 ampolas vazias) no interior de veículo automotor.

4. A denúncia foi oferecida em 26 de julho de 2013 e aditada em 30 de agosto de 2013, sem que houvesse o recebimento até a data da decisão extintiva, proferida em 02 de maio de 2024, transcorrendo mais de 10 anos.

5. O Ministério Público recorre sustentando a inadmissibilidade da prescrição virtual e a inaplicabilidade do § 1º do art. 110 do Código Penal à prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

II. Questão em discussão

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o § 1º do art. 110 do Código Penal impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime do art. 244-B do ECA, calculada pela pena máxima com termo inicial na data do fato; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva quanto ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

7. O § 1º do art. 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, refere-se exclusivamente à prescrição retroativa, que se baseia na pena concretamente aplicada na sentença condenatória, e não à prescrição da pretensão punitiva em abstrato, calculada pela pena máxima antes da sentença.

8. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre antes da sentença condenatória, é calculada pela pena máxima cominada ao delito e tem como termo inicial a data do fato (art. 111, I, do CP), enquanto a prescrição retroativa ocorre após a sentença condenatória, é calculada pela pena concreta aplicada e tem vedado termo inicial anterior à denúncia (art. 110, § 1º, do CP).

9. O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

10. Os fatos ocorreram em 15 de julho de 2013 e, até a presente data, transcorreram mais de 12 anos sem o recebimento da denúncia, lapso temporal que supera amplamente o prazo prescricional de 8 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

11. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos, o que atrai o prazo prescricional de 20 anos, calculado com base na pena máxima em abstrato, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal.

12. Considerando que os fatos ocorreram em 15 de julho de 2013 e transcorreram aproximadamente 12 anos, não se verifica a consumação da prescrição da pretensão punitiva calculada pela pena máxima em abstrato quanto ao crime de tráfico de drogas.

13. A prescrição com arrimo na pena virtual ou em perspectiva consiste na fulminação da pretensão punitiva à luz da sanção possivelmente aplicável ao réu no caso de sua eventual condenação, procedendo-se à subsunção da reprimenda hipoteticamente alcançada aos prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal.

14. A prescrição retroativa antecipada carece de amparo legal e gera ofensa aos princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, ao pressupor a futura condenação do agente e a sanção a ser-lhe imposta.

15. O reconhecimento da prescrição antecipada pressupõe a antecipação do juízo condenatório, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é que se pode afirmar a culpabilidade do agente.

16. A estimativa da pena a ser aplicada, antes mesmo da realização da instrução processual e da análise detida das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ofende o princípio da individualização da pena, igualmente de estatura constitucional (art. 5º, inciso XLVI, da CF).

17. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não é automática, dependendo da demonstração cabal dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, não integração de organização criminosa), cuja aferição demanda cognição exauriente da prova produzida.

18. Ainda que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da minorante, a fração de redução (1/6 a 2/3) constitui matéria afeta ao prudente arbítrio do julgador, sendo descabida sua antecipação.

19. Não há, no ordenamento jurídico brasileiro, previsão legal para o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, tratando-se de criação pretoriana contrária ao princípio da legalidade.

20. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 438, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

21. Os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), da economia processual e da dignidade da pessoa humana não autorizam a supressão de etapas legalmente previstas nem a criação de instituto não previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

22. Recurso em Sentido Estrito parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O § 1º do art. 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, que veda termo inicial anterior à denúncia, aplica-se exclusivamente à prescrição retroativa calculada pela pena concreta, não incidindo sobre a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, calculada pela pena máxima com termo inicial na data do fato, nos termos do art. 111, I, do Código Penal. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição virtual ou em perspectiva, por ausência de previsão legal e por violar os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, devendo a prescrição, à falta de julgamento de mérito e consequente imposição de pena em concreto, regular-se pelo máximo da sanção cominada em abstrato.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XLVI, LVII e LXXVIII; CP, arts. 59, 68, 107, IV, 109, I, IV e V, 110, § 1º, 111, I e 117, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; Lei nº 12.234/2010; CPP, arts. 397, IV e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STF, 1ª Turma, AgR no AI 833.839/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.12.2012, DJe 17.12.2012; STF, RE 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula nº 438; TJBA, 1ª Turma da 1ª Câm. Crim., RSE 0003323-70.2011.8.05.0112, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, DJE 05.06.2019; TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5035091-52.2025.8.24.0000, Rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 03.06.2025; TJ-MT, Apelação Criminal 0001934-69.2014.8.11.0050, Rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Recurso em Sentido Estrito
n.º 0366454-17.2013.8.05.0001
, oriundos do Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, como
Recorrido
,

o Acusado
M
AURÍCIO SANTOS MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso
, a fim de: (i) MANTER a extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prescrição da pretensão punitiva; e (ii) DESCONSTITUIR a Decisão na qual se declarou extinta a punibilidade do Recorrido em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por força da prescrição virtual, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal de origem quanto a este delito, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora